Tribunal: TJMT
Processo: 0152837-67.2017.8.11.0000
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
AYRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Número do Protocolo: 152837/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TOMADA DE PREÇOS - EXCLUSÃO DE LICITANTE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO COM AUTENTICAÇÃO CARTORÁRIA - EXCESSO DE FORMALISMO - VÍCIO SANÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.
Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.
O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente. As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
AYRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática que ratificou a sentença em sede de reexame necessário, que havia concedido a segurança vindicada por Ayra Engenharia e Construção Ltda., para determinar a habilitação da agravada na Tomada de Preços no 001/2009/SEDUC.
Sustenta a agravante que a exigência de apresentar certidões autenticadas em cartório por selo eletrônico é totalmente justificada e necessária para uma boa contratação, conforme rol do artigo 27 da Lei no 8.666/93.
Afirma que se mostra coerente a exigência de que todos os documentos sejam autenticados em cartório, inclusive aqueles emitidos por meio eletrônico, por possuir a autenticação por tabelionato presunção de legitimidade, conferindo resguardo aos princípios administrativos que instruem o procedimento de licitação.
Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão monocrática proferida no Reexame Necessário no 121581/2016, para denegar a segurança.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 09-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática que ratificou a sentença em sede de reexame necessário, que havia concedido a segurança vindicada por Ayra Engenharia e Construção Ltda., para determinar a habilitação da agravada na Tomada de Preços no 001/2009/SEDUC.
O mandado de segurança foi impetrado pela empresa agravada, que, na qualidade de pretensa participante de licitação, na modalidade Tomada de Preços – Edital no 001/2009 – da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso - SEDUC, foi inabilitada porque não apresentou documentação de habilitação com autenticação cartorária ou original para conferência.
Em que pese às alegações do agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida, porquanto, foi devidamente fundamentada, detalhada e coerente com entendimento firmado na doutrina e na jurisprudência desta Corte.
Isso porque, a empresa impetrante, ora agravada, logrou êxito em demonstrar a existência de direito líquido e certo de participar no certame, uma vez que cumpriu a exigência prevista no item 7.4, “g”, do edital, acerca da qualificação da empresa no Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do HABITAT – PBQP-H.
Observa-se que a empresa trouxe aos autos a comprovação de que, por se tratar de certificado eletrônico, bastaria para a sua validação o contato telefônico com o BSI Brasil ou acesso via site oficial PBQP-H no Ministério das Cidades (fl. 95 e 96/TJ).
Desse modo, inabilitar a impetrante pela veracidade do documento apresentado, fato simples de se afastar conforme já mencionado, resultaria em possível exclusão da proposta que seria menos onerosa e, dessa forma, afastar o principal objetivo da licitação, que é justamente selecionar a melhor proposta.
Com efeito, é dever da administração pública primar pela supremacia do interesse público e pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e não se ater a formalismos excessivos, que em nada contribuem para o desfecho da escolha da proposta mais vantajosa e que menos onera os cofres públicos.
Nesse sentido é o recente julgado deste Tribunal de Justiça:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - EXCLUSÃO DE LICITANTE DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO - ALEGADO EXCESSO DE FORMALISMO - SENTENÇA RATIFICADA. 1 – Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.
2 – O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente. As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados.
(N.U 1000951-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020). (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - DOCUMENTO EXTRAÍDO DE SITE OFICIAL - AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO PELA EMPRESA - VÍCIO SANÁVEL - PASSÍVEL DE CORREÇÃO PELA COMISSÃO LICITAÇÃO - PREVISÃO EDITALÍCIA - MERA IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO NO BALANÇO CONTÁBIL - MERA IRREGULARIDADE -SENTENÇA RATIFICADA.
1. De acordo com o item 14.1.1. do Edital do certame, a própria comissão licitante tem a possibilidade de consultar a autenticidade dos documentos da empresa licitante. 2. Tal exigência é ato de extremo formalismo, haja vista que os documentos extraídos de sites oficiais possuem presunção de veracidade. Nesse norte, a ausência de autenticidade de documentos extraídos de sites oficiais pela empresa Impetrante caracteriza mera irregularidade, haja vista tratar-se de vício sanável plenamente corrigível pela própria comissão licitante.
3. O excesso ao formalismo e rigorismo procedimental devem ser afastados, posto que configura afronta ao princípio da razoabilidade. 4. A ausência de assinatura do sócio em documento contábil não dá ensejo à sua inabilitação por ser vício sanável e caracterizar excesso de rigor ao formalismo. 5. Sentença ratificada em sede de reexame necessário. (N.U 0500024-43.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019). (destaquei)

Dessa forma, tal exigência é ato de extremo formalismo, haja vista que os documentos extraídos de sites oficiais possuem presunção de veracidade.
Soma-se a isto o fato de tal vício não trazer qualquer prejuízo ao erário público ou ao próprio procedimento licitatório. Nesse diapasão, o excesso ao formalismo e rigorismo procedimental devem ser afastados, posto que configura afronta ao princípio da razoabilidade.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida em todos os seus termos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR